Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO. A alegação de excesso de penhora, e consequente substituição do bem penhorado, não mais comporta discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, inclusive com julgamento por esta Corte de Justiça em recurso de Agravo de Instrumento. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que, na outra demanda envolvendo as partes, não se vislumbra a possibilidade de alteração da propriedade do bem, inexiste prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão do feito executivo. Nos moldes do entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado no 449, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família, para efeito de penhora.